Tribunal: TJBA
Processo: 8004184-64.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004184-64.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LUIZ CESAR DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA VEICULADA EM RECURSO QUE NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alagoinhas contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença de extinção de execução fiscal sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III), em razão da inércia do Exequente, regularmente intimado via sistema PJe, para fornecer endereço atualizado do Executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei nº 6.830/1980, do CTN e de princípios constitucionais; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados ou inovar quanto a matérias não suscitadas anteriormente. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração só se admitem nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). O acórdão embargado examinou de forma expressa a validade da intimação eletrônica como intimação pessoal da Fazenda Pública (Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º), a inércia do Município e a consequente configuração de abandono da causa. A questão relativa à eventual desnecessidade de fornecimento de endereço atualizado do devedor não constitui o fundamento da sentença contra a qual o Município recorreu. A alegação de aplicação do art. 40 da LEF não foi suscitada na Apelação, configurando inovação recursal, o que inviabiliza a análise em sede de Embargos de Declaração. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, nem para ajustar a decisão ao entendimento da parte. O simples objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos Aclaratórios quando inexistente qualquer vício, sendo suficiente, para tal finalidade, a interposição do recurso (CPC, art. 1.025). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 485, III, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1727133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8004184-64.2022.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e embargado LUIZ CESAR DE SANTANA. Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10/BI-200